Tribunal: CARF
Processo: 11128.721030/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721030/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.290 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/11/2010
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO
QUANTO
A
MATÉRIA
IMPUGNADA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
A decisão que deixa de tratar de pontos relevantes trazidos na impugnação
deve ser anulada por preterição do direito de defesa. Neste caso, os autos
devem ser devolvidos à autoridade julgadora de primeira instância para que
sejam supridas as omissões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e, na parte conhecida, por acolher a
preliminar suscitada, para decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à instância a quo para que seja proferida nova decisão em que
sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721030/2015-28
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.290 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721030/2015-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05120/15 (fls. 11/34) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 13/14 e 28) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 18/11/2010
O Agente de Carga CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No
66518390000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 151005197151766 a destempo em 18/11/2010 17:15, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro
extemporâneo
do
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
151005200900523.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MOFU6764860 MOFU0753391 MOFU0622365,
pelo Navio M/V " MOL DISTINCTION ", em sua viagem 7402A, com atracação
registrada em 19/11/2010 21:20.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são Escala 10000384329, Manifesto Eletrônico 1510502297217, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 151005197151766 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 151005200900523.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
151005197151766 foi incluído em 12/11/2010 10:09, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 151005200900523, a empresa CUSTOM COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No 66518390000102.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.290 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721030/2015-28

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
18/11/2010

R$ 5.000,00
Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
42/88), na qual alegou, em suma: (1) ilegitimidade para responder pela infração da
transportadora; (2) ilegitimidade passiva e impossibilidade da responsabilização de terceiro em
matéria de pena; (3) a natureza penal da sanção administrativa; (4) nulidade da autuação por
ofensa aos princípios da motivação e da finalidade da sanção; (5) ausência de prejuízo à
fiscalização e caracterização da denúncia espontânea e da boa-fé; e, for fim, (6) nulidade da
autuação por inexistência de má-fé e por infringência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-095.121, às fls. 112/115), a 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por
unanimidade de votos, acordou DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar
devida a exação no montante de R$ 5.000,00.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário (fls. 124/150), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) a nulidade da
decisão recorrida por preterição do direito de defesa. No mérito, (2) repisa o argumento de
ilegitimidade para responder pela infração da transportadora; (3) argumenta, mais uma vez, sobre
a inviabilidade de responsabilização de terceiro em matéria penal; (4) defende que a
obrigatoriedade da prestação antecipada de informações no sistema aplica-se apenas ao armador
transportador e que houve a prestação das devidas informações; (5) defende a inexistência da
tipificação da penalidade aplicada; (6) alega que a atuação fere os princípios da
proporcionalidade e da isonomia; (7) expõe a tese de que a autuação incorreu em ofensa ao
princípio da motivação; (8) argumenta que a autuação afronta o princípio da razoabilidade; e
por fim, (9) repete o argumento de que, in casu, estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.290 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721030/2015-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Este colegiado é competente para apreciar o presente feito, em conformidade com
o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com redação da Portaria MF
no 329, de 2017.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, julgo que ele deva ser conhecido apenas
parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade, da isonomia e da razoabilidade (itens 2.5 e 2.7 do Recurso Voluntário),
diga-se de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que
representaria ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.290 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721030/2015-28

Em relação à alegação de um possível desrespeito ao art. 729, II, do Regulamento
Aduaneiro (razões de recurso às fls. 137), cabe registrar que tal dispositivo trata de infração que
envolve contexto fático diverso do abordado nestes autos.
No que tange às comparações entre os tipos penais previstos no Regulamento
Aduaneiro e suas respectivas sanções (razões de recurso às fls. 139), é preciso lembrar que cabe
à lei definir as infrações e cominar as penalidades. Logo, a graduação das penas atribuídas às
infrações aduaneiras é competência exclusiva do poder legislativo, que as fixa (ou deveria) de
acordo com o grau de gravidade da conduta. Assim, não compete às autoridades fiscais ou aos
órgãos julgadores administrativos afastar ou reduzir a penalidade mediante juízo de equidade.
Ademais, não se observa qualquer correlação entre o fato das autuações serem
realizadas em momento “muito” posterior e a eventual inexistência de dano provocado à
fiscalização pela prestação intempestiva de informações (razões de recurso às fls. 138). O
potencial dano (já que a existência de um resultado naturalístico é prescindível para a ocorrência
da infração) é consequência da intempestividade na prestação da informação, que acaba por pôr
em risco o controle aduaneiro. Já o momento em que a autuação é realizada depende de vários
fatores, como, por exemplo, a demanda de trabalho e a programação das atividades. O certo é
que quanto maiores forem os atrasos no cumprimento dos prazos, maior também será a
necessidade de intervenção por parte da fiscalização, e, provavelmente, maior será o tempo para
que a autuação seja realizada.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.
Posto isso, passo à análise das razões de recurso sob os títulos dados pela
Recorrente.

3. Da preliminar
3.1. Da nulidade da decisão por preterição do direito de defesa
A Recorrente inicia suas razões de recurso pugnando pela nulidade da decisão de
piso, na medida em que esta teria deixado de apreciar razões de defesa contidas na impugnação,
quais sejam: 1) ilegitimidade para responder pela infração da transportadora e 2) ausência de
responsabilização de terceiro em matéria de pena. Na esteira de tal argumento, a Recorrente
assevera que teve seu direito de defesa preterido, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Compulsando-se o acórdão proferido pelo colegiado a quo (fls. 112/115), mais
especificamente o voto condutor da decisão de piso, conclui-se que, de fato, não houve a análise
dos argumentos reclamados pela Recorrente. Da leitura do conteúdo do acórdão, até se percebe o
emprego de razões de decidir que, por vezes, possuem alguma relação com a impugnação, mas
que, devido sua generalidade, não chegam a tratar especificamente dos pontos acerca dos quais a
Recorrente reclama cerceamento do direito de defesa. Seguem os trechos em questão:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.290 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721030/2015-28

cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si
[...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta
da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se
pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação
dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente
de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
Percebe-se que a decisão recorrida tangencia as questões levantadas na
impugnação, mas sem adentrar especificamente no mérito. Assim sendo, entendo que assiste
razão à Recorrente e que está caracterizado vício instransponível de motivação específica no
voto condutor da decisão recorrida. Resta, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em
virtude da preterição do direito de defesa, conforme dispõe o art. 59, inciso II, in fine, do Decreto
no 70.235/1972, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Nesses termos, voto por acolher a preliminar suscitada pela Recorrente.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.290 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721030/2015-28

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, por acolher a preliminar suscitada, para decretar a nulidade do acórdão
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova
decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 184
DF CARF MF
Original